Tribunal: STJ
Processo: 1515227-82.2022.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2189253 - SP(2024/0481468-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDERSON APARECIDO SANTANA
ADVOGADOS
: CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA - SP067183
MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - SP185027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência opostos pelo agravante.
2. A decisão agravada considerou que os embargos de divergência não
reuniam condições de processamento, por não atenderem ao requisito de cabimento
previsto no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento
art. 1.043
art. 266
Interno do STJ, que exigem interposição contra acórdão proferido por órgão
fracionário, sendo vedada a interposição contra decisão monocrática.
3. O agravante alegou que os embargos de divergência foram opostos
contra acórdão colegiado da Sexta Turma, e não contra decisão monocrática,
sustentando erro de fato na decisão agravada e requerendo sua reconsideração ou o
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência interpostos pelo agravante foram dirigidos contra decisão monocrática
ou contra acórdão colegiado, e se, em razão disso, são admissíveis nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 1.043
art. 266
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência têm cabimento restrito às hipóteses de
divergência entre acórdãos proferidos por distintos órgãos fracionários do Tribunal,
sendo instrumento destinado à uniformização da jurisprudência interna.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que os embargos de divergência são inadmissíveis quando opostos contra decisão
monocrática, conforme entendimento firmado no AgInt nos
.
EREsp 1.994.557/MG
7. No caso concreto, a decisão que encerrou a apreciação do Recurso
Especial n.
foi uma decisão monocrática do Ministro Relator, conforme
2189253/SP
verificado nos autos, e não um acórdão colegiado da Sexta Turma, como alegado
pelo agravante.
8. A análise dos documentos acostados aos autos confirma que os
embargos de divergência foram interpostos contra decisão monocrática, sendo,
portanto, inadmissíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência têm cabimento restrito às hipóteses de
divergência entre acórdãos proferidos por distintos órgãos fracionários do Tribunal,
Documento eletrônico VDA56734208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bc7db337-8ffc-4734-bda4-745e7b729fe0

sendo inadmissíveis quando opostos contra decisão monocrática. 2. A decisão
monocrática não configura acórdão colegiado, sendo vedada a interposição de
embargos de divergência contra tal decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
RISTJ,
art. 1.043;
art. 266.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
.
EREsp 1.994.557/MG

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56734208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: bc7db337-8ffc-4734-bda4-745e7b729fe0

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2189253 - SP(2024/0481468-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDERSON APARECIDO SANTANA
ADVOGADOS
: CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA - SP067183
MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - SP185027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência opostos pelo agravante.
2. A decisão agravada considerou que os embargos de divergência não
reuniam condições de processamento, por não atenderem ao requisito de cabimento
previsto no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento
art. 1.043
art. 266
Interno do STJ, que exigem interposição contra acórdão proferido por órgão
fracionário, sendo vedada a interposição contra decisão monocrática.
3. O agravante alegou que os embargos de divergência foram opostos
contra acórdão colegiado da Sexta Turma, e não contra decisão monocrática,
sustentando erro de fato na decisão agravada e requerendo sua reconsideração ou o
provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência interpostos pelo agravante foram dirigidos contra decisão monocrática
ou contra acórdão colegiado, e se, em razão disso, são admissíveis nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 1.043
art. 266
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência têm cabimento restrito às hipóteses de
divergência entre acórdãos proferidos por distintos órgãos fracionários do Tribunal,
sendo instrumento destinado à uniformização da jurisprudência interna.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que os embargos de divergência são inadmissíveis quando opostos contra decisão
monocrática, conforme entendimento firmado no AgInt nos
.
EREsp 1.994.557/MG
7. No caso concreto, a decisão que encerrou a apreciação do Recurso
Especial n.
foi uma decisão monocrática do Ministro Relator, conforme
2189253/SP
verificado nos autos, e não um acórdão colegiado da Sexta Turma, como alegado
pelo agravante.
8. A análise dos documentos acostados aos autos confirma que os
embargos de divergência foram interpostos contra decisão monocrática, sendo,
portanto, inadmissíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de divergência têm cabimento restrito às hipóteses de
divergência entre acórdãos proferidos por distintos órgãos fracionários do Tribunal,
sendo inadmissíveis quando opostos contra decisão monocrática. 2. A decisão
monocrática não configura acórdão colegiado, sendo vedada a interposição de
embargos de divergência contra tal decisão.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56397785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: c0a8707e-9ec7-401a-88b9-5688d5bc18fd

CPC,
RISTJ,
art. 1.043;
art. 266.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos
.
EREsp 1.994.557/MG

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Anderson Aparecido Santana contra a
decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos pelo agravante.
Conforme consignado na decisão agravada, os embargos de divergência não reuniam
condições de processamento, porquanto não se verificou o requisito de cabimento previsto no
do Código de Processo Civil e no
do Regimento Interno do STJ, os quais
art. 1.043
art. 266
exigem que tal recurso seja interposto exclusivamente contra acórdão proferido por órgão
fracionário. Assentou-se, ainda, que não há previsão legal ou regimental que autorize a
interposição de embargos de divergência contra decisão monocrática, o que conduziu ao
indeferimento liminar da petição inicial.
No presente agravo, a defesa sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao afirmar que os embargos de divergência teriam sido dirigidos contra decisão singular,
porquanto, segundo afirma, a insurgência foi expressamente direcionada ao acórdão proferido
pela Sexta Turma, em
que julgou o recurso especial.
13/8/2025,
Alega que, diante dessa realidade fática, não haveria falar em incidência da regra que
impede o manejo da via integrativa contra decisão monocrática, razão pela qual estaria
configurado erro de fato apto a justificar a reconsideração da decisão agravada. Acrescenta,
ainda, que os embargos foram instruídos com elementos aptos a demonstrar divergência
jurisprudencial, o que reforçaria seu cabimento.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, com o seu consequente provimento.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de divergência, conforme
disciplinado pelo
do CPC e pelo
do RISTJ, têm cabimento restrito às
art. 1.043
art. 266
hipóteses em que haja divergência entre acórdãos proferidos por distintos órgãos fracionários do
Tribunal. Trata-se de instrumento excepcional, destinado à uniformização da jurisprudência
interna, exigindo-se, portanto, que a decisão impugnada seja necessariamente colegiada.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os embargos de divergência são
inadmissíveis quando opostos contra decisão monocrática. Nesse sentido, destaca-se o
entendimento firmado no AgInt nos
, segundo o qual "Os embargos de
EREsp 1.994.557/MG
divergência somente são cabíveis contra acórdãos de órgãos fracionários, ou seja, decisões
colegiadas, não se admitindo a sua interposição contra decisão monocrática".
No presente caso, o agravante alega que a decisão da Presidência incorreu em erro de
fato ao considerar que os embargos de divergência foram interpostos contra uma decisão
monocrática, quando, na verdade, teriam sido opostos contra um acórdão colegiado da Sexta
Turma. Contudo, uma análise detida dos documentos acostados aos autos revela a inconsistência
dessa alegação.
O Recurso Especial n.
foi julgado por meio de uma decisão monocrática
2189253/SP
do Ministro Rogério Schietti Cruz, em
que negou provimento ao recurso especial. A
13/8/2025,
Documento eletrônico VDA56397785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: c0a8707e-9ec7-401a-88b9-5688d5bc18fd

peça em questão é claramente rotulada como "Decisão", e não como Acórdão de Órgão
Fracionário. Em sua decisão monocrática, o Ministro Relator expressamente consignou: "A vista
do exposto, nego provimento ao recurso especial", portanto não houve julgamento colegiado.
Embora a petição de embargos de divergência mencione ter sido oposta contra
acórdão proferido pela Sexta Turma, o que de fato encerrou a apreciação do recurso especial no
Superior Tribunal de Justiça foi a decisão monocrática do Ministro Relator, conforme se verifica
às fls. 529-536.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56397785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/05/2026 17:19:28
Código de Controle do Documento: c0a8707e-9ec7-401a-88b9-5688d5bc18fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 2.189.253 / SP
Número Registro: 2024/0481468-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15152278220228260228 151522782202282602288002022173612022 173612022
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANDERSON APARECIDO SANTANA
ADVOGADOS
: CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA - SP067183
MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - SP185027
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON APARECIDO SANTANA
ADVOGADOS : CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA - SP067183
MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - SP185027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56707344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 75e5bbcc-7db9-49db-8d24-ba04b0629dd6

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 75e5bbcc-7db9-49db-8d24-ba04b0629dd6